Tribunal: TJMT
Processo: 1006686-34.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006686-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLA REITA FARIA LEAL - CPF: 352.450.691-72 (RECORRENTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO), UNITED AIRLINES, INC. - CNPJ: 01.526.415/0001-66 (RECORRIDO), CARLA CHRISTINA SCHNAPP - CPF: 186.893.338-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

o
rigem
:
7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

N. Recurso:
1006686-34.2025.8.11.0001
.

Recorrente:
CARLA REITA FARIA LEAL.

Recorrida:
UNITED AIRLINES, INC
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:

26/06/2025.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO E ATRASOS SUCESSIVOS DE VOO. PERMANÊNCIA PROLONGADA NA AERONAVE. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em razão de atraso superior a 17 horas no voo contratado, permanência da consumidora por mais de 4 horas dentro da aeronave e extravio temporário de bagagem, bem como à restituição de valor despendido com hospedagem. O recurso busca a majoração do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o valor arbitrado a título de danos morais é compatível com a extensão dos prejuízos sofridos pela consumidora, em razão de sucessivas falhas na prestação do serviço de transporte aéreo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo refletir adequadamente a gravidade da lesão e o sofrimento experimentado, sem resultar em enriquecimento indevido.

O método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça orienta a fixação da indenização considerando precedentes análogos e as peculiaridades do caso concreto (REsp 1.152.541/STJ).

Restou incontroverso nos autos o atraso de mais de 17 horas no cumprimento do voo, a permanência da passageira por mais de 4 horas dentro da aeronave e o extravio temporário da bagagem, evidenciando falha relevante na prestação do serviço.

Diante da natureza e da intensidade dos danos, o valor inicialmente fixado se mostra insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, impondo-se sua majoração.

A conduta da fornecedora violou direitos da personalidade da consumidora, sendo cabível o aumento do
quantum
indenizatório para valor condizente com os parâmetros da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O atraso prolongado no voo, a permanência excessiva do passageiro na aeronave e o extravio temporário de bagagem configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais.

A fixação do valor da indenização deve seguir o método bifásico, considerando precedentes e as circunstâncias específicas do caso concreto.

É cabível a majoração da indenização por danos morais quando o valor fixado em primeiro grau se mostrar insuficiente diante da extensão do dano sofrido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 20; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, Conclusão no 5/1a Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 284893473, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, com a dedução do índice de atualização monetária (IPCA) no período anterior ao arbitramento, sendo, a partir de então, aplicável exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária.

Ainda, condenou a reclamada a restituir o valor de
R$ 1.473,40 (mil quatrocentos e setenta e três reais e quarenta centavos)
, acrescido de correção monetária pelo IPCA, desde o desembolso, e exclusivamente da taxa SELIC a partir da citação.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que o valor fixado a título de
danos morais
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou serviço de transporte aéreo oferecido pela demandada para o trecho entre Newark/NJ/EUA e Guarulhos/SP/Brasil, com embarque previsto para o dia 30/06/2024, às 19h40, e decolagem às 20h30.

Relata que, embora o embarque tenha ocorrido pontualmente, a partida foi adiada reiteradas vezes pela companhia aérea,
sendo que permaneceu dentro da aeronave por mais de 04 (quatro) horas
, aguardando autorização do piloto para iniciar o voo.

Não obstante os atrasos, o trajeto foi cancelado e remarcado apenas para o dia 01/07/2024, às 10h00, e sofreu novas alterações até que, às 13h38 da mesma data, o avião partiu com destino a São Paulo, resultando em um atraso superior a 17 (dezessete) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Ademais, informa que essa não foi a única falha na prestação do serviço pela reclamada, visto que, além de não ter sido fornecida hospedagem durante o período de atraso – sendo necessário arcar com os custos por meios próprios –, ao desembarcar no Brasil foi informada pela companhia aérea que sua bagagem havia sido extraviada, tendo sido entregue apenas em 05/07/2024.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de
danos morais
, bem como à restituição do valor de
R$ 1.473,40 (mil quatrocentos e setenta e três reais e quarenta centavos)
, a título de
danos materiais
.

O cerne recursal limita-se à possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, em razão dos sucessivos atrasos de voos promovidos pela recorrida, os quais resultaram na chegada ao destino com atraso de 17 (dezessete) horas e 08 (oito) minutos,
além da permanência da parte autora por mais de 04 (quatro) horas
dentro da aeronave e no extravio temporário de sua bagagem.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar, passo à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso dos autos, o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, fixado na sentença a título de
danos morais
, revela-se insuficiente diante da extensão do dano experimentado pela parte autora. Isso porque restaram comprovados
sucessivos cancelamentos e atrasos de voos promovidos pela companhia aérea, além do extravio temporário da bagagem
.

Destaca-se, ainda,
a prolongada permanência da consumidora dentro da aeronave por mais de 04 (quatro) horas
,
circunstância que agravou significativamente o abalo suportado, e não foi objeto de impugnação específica pela parte recorrida, restando como fato incontroverso.
Ressalte-se que o tempo total de atraso no cumprimento do serviço contratado foi de
17 (dezessete) horas e 08 (oito) minutos
, em relação ao horário originalmente previsto para a chegada.

Diante de tais infortúnios, afigura-se necessária a majoração da indenização para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme pedido inicial.
O valor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de assegurar a efetividade da função pedagógica e compensatória da condenação por danos morais.

A conduta da companhia aérea ultrapassou os limites do mero aborrecimento, atingindo direitos da personalidade da consumidora. Por essa razão, justifica-se a elevação da quantia indenizatória.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e

dou provimento

para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025